Tribunal: TJMT
Processo: 0005896-21.2012.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005896-21.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERILDO MARCHETTI - CPF: 198.372.759-87 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), HELENA APARECIDA BATISTA (APELADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), VALDIR HILARIO DA CRUZ - CPF: 459.582.541-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VERILDO MARCHETTI, visando reformar a sentença, de Id. 105139514, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dr. André Maurício Lopes Prioli, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0005896-21.2012.8.11.0002
, movida em face de HELENA APARECIDA BATISTA E OUTRO julgou parcialmente procedente o processo principal e parcialmente a reconvenção apresentada pelos réus para rescindir o compromisso de compra e venda firmado entre as partes, para a aquisição do imóvel situado na Rua 13, Quadra 58, nº 25, Bairro Jardim Marajoara II, em Várzea Grande; determinar que os requeridos/reconvintes restituam ao autor a diferença entre a quantia dada como sinal e a multa, qual seja: R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), bem como entregar ao autor a cártula de cheque de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros da citação; condenar o autor/reconvindo ao pagamento da multa contratual, prevista na cláusula 6ª do contrato, em favor dos reconvintes, a qual já foi devidamente abatida da quantia dada como sinal pelo autor; e, por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais), vedada a compensação e observada a concessão da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 105139516, o apelante pretende a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação e improcedente a reconvenção, de modo a imputar aos recorridos a culpa pela quebra do contrato de compra e venda de imóvel, transferindo-lhe o ônus de pagar a multa de 10% sobre o valor do bem no importe de R$136.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 10539516, por meio das quais a parte apelada pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta visando reformar a sentença nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e da reconvenção.

Em breve síntese, o apelante relata que em 27/07/2011 firmou com os apelados contrato de compra e venda do imóvel situado na Rua 13, Quadra 58, nº 25, do Bairro Jardim Marajoara II, em Várzea Grande - MT, pelo valor de R$136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais), sendo uma entrada de R$15.000,00 (quinze mil reais) e um cheque de R$5.000,00 (cinco mil reais). O restante, de R$116.500,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais) seria pago mediante financiamento bancário no Banco do Brasil.

Alega que no momento da formalização do contrato de financiamento, os réus inesperadamente e sem motivação, argumentaram que não haveria mais compra e venda, se negando a encaminhar os documentos para formalizar o financiamento do imóvel motivo pelo qual sustou o cheque.

Aduz que o cheque foi repassado para terceiros e seu nome foi incluído no rol de maus pagadores, razão pela qual compareceu à Delegacia de Polícia para informar o estelionato cometido pelos réus.

Pretende a rescisão contratual com a condenação dos réus ao ressarcimento dos valores pagos, a título de danos materiais, custas e honorários advocatícios, multa contratual bem como indenização por danos morais.

Por sua vez, os réus apresentaram reconvenção alegando que a culpa pela rescisão do contrato firmado entre as partes é do autor, que não cumpriu com a sua parte no acordo, uma vez que apesar de ter sido entregue em tempo hábil todos os documentos, esperaram mais de 180 dias pela liberação dos recursos advindos do financiamento, sem sucesso, razão pela qual sofreram prejuízos.

Requerem a declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação do autor ao pagamento da multa contratual, danos materiais e morais.

Pois bem.

Adianto que a sentença se mostra incensurável.

Para evitar a tautologia desnecessária, transcrevo trechos pertinentes da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
vejamos:

“[...] Da apreciação da prova produzida nos autos, não restou demonstrada a existência de justa causa para a parte autora buscar o desfazimento do negócio jurídico entabulado, de modo que a culpa pela não concretização do negócio jurídico não deve ser atribuída aos requeridos.

O contrato firmado entre as partes não estabelecia prazo ou data certa para que os contratantes cumpram com a obrigação.

[...] Todavia, extrai-se do depoimento pessoal dos requeridos que foi avençado que eles providenciariam a documentação em sessenta dias, mesmo prazo para a apresentação do cheque pré-datado entregue pelo requerente.

No mais, a documentação amealhada ao caderno processual dá conta de demonstrar que o financiamento que seria realizado pelo autor não foi concluído por motivos atinentes à própria parte autora.

O contrato foi firmado em 27/06/2011 e a averbação da edificação em nome da requerida ocorreu em 15/09/2011, indicando assim, que os requeridos efetuaram esforços para regularizar o imóvel no prazo avençado.

Nada obstante, a averbação da construção na matrícula ter ocorrido após o prazo de 60 dias, o autor não obteve êxito em comprovar que a rescisão decorreu desta demora ou da desistência do requerido, bem assim não consta nos autos qualquer notificação encaminhada aos requeridos para que cumprissem com a obrigação assumida, com relação a documentação e/ou entrega da posse do imóvel.

Embora o autor alegue que tinha crédito aprovado para obtenção do financiamento, não juntou aos autos a carta de crédito ou qualquer outro documento concedido pela instituição financeira que comprovasse a aprovação do financiamento no saldo remanescente que deveria pagar aos requeridos.

[...]

Ademais, constata-se contradições e/ou omissões entre os fatos narrados na exordial e na impugnação à contestação, na medida em que apenas na impugnação o autor menciona que de fato não foi possível o empréstimo junto ao Banco do Brasil, mas que conseguiu financiamento junto à Caixa Econômica Federal, afirmando ser este o motivo pelo qual o requerido desfez o negócio, quando na exordial consta que foi sem motivação.

[...]

A única prova produzida pelo autor/reconvindo na audiência de instrução e julgamento foi a oitiva, como informante, de Beatriz Regina Marchetti, filha do autor, a qual relatou que o financiamento não foi concretizado no banco do brasil, porque os juros da Caixa eram menores. Após o requerido Valdir ser informado, pelo correspondente da Caixa acerca do prazo que demoraria o processo não aceitou, porque demoraria muito. Falou também que, o seu pai não adentrou ao imóvel porque o Valdir não permitiu que ele assumisse a posse, disse que primeiro ia fazer toda a documentação. A documentação levou uns três meses para ficar pronta, e quando ficou pronta foram ao correspondente bancário, e o Valdir desistiu.

[...]

Além do mais, não obstante o autor alegue que teve seu nome negativado em face do descumprimento pactuado entre ambos, ao trocar cheque com terceiro, não trouxe prova da suposta negativação e em seu depoimento reconheceu ter sustado o cheque antes da data prevista para apresentação, que era de 60 (sessenta) dias, mesmo número de dias concedido para que os requeridos regularizassem o domínio do bem.

[...]

Neste contexto, uma vez que o contrato previa que o autor pagaria o restante por meio de financiamento, e o requerente não comprovou tê-lo obtido, de rigor o reconhecimento do inadimplemento contratual por parte do demandante, dando causa à resolução do compromisso de compra e venda em comento, sendo, incabível, portanto, condenação da requerida em indenizar os alegados danos materiais e morais.”

Pois bem.

Sobre a responsabilidade civil, dispõe os artigos 186 e art. 927 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

Da doutrina, extrai-se os ensinamentos de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, sobre a temática:

“ a) Em primeiro lugar,a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b). em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c). e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico.
(Instituições de Direito Civil, Forense, 12a. ed., vol. I, p. 457)

A ilicitude de conduta está no procedimento contrário a um dever preexistente. Sempre que alguém falta ao dever a que é adstrito, comete um ilícito, e como os deveres, qualquer que seja a sua causa imediata, na realidade, são sempre impostos pelos preceitos jurídicos, o ato ilícito importa em violação do ordenamento jurídico. Comete-o comissivamente quando orienta a sua ação num determinado sentido, que é contraveniente à lei; pratica-o por omissão, quando se abstém de atuar, se deve fazê-lo, e na sua inércia transgride um dever predeterminado. Procede por negligência se deixa de tomar os cuidados necessários a evitar um dano; age por imprudência ao abandonar as cautelas normais que deveria observar; atua por imperícia quando descumpre as regras a serem observadas na disciplina de qualquer arte ou ofício"
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 18ª ed., Forense, RJ, 1995, p. 416).

O ato ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal. Enquanto a obrigação permanece meramente abstrata ou teórica, não interessa senão à moral. Mas, quando se tem em vista a efetiva reparação do dano, toma-o o direito a seu cuidado e constrói a teoria da responsabilidade civil. Esta é, na essência, a imputação do resultado da conduta antijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar o mal causado.”
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 18ª ed., Forense, RJ, 1995, p. 420)

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Assim, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
, conclui-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022